Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VERBA DE APOSENTADORIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222, no sentido de ser imprescindível a preservação da subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade.
2. No caso, não se entrevê a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial, sob pena de malferir a dignidade do devedor e da sua família, bem como impõe-se a conclusão pela impenhorabilidade dos valores bloqueados, por força do art. 833, inc. IV, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.